Tribunal: TJSP
Processo: 2280016-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - São José dos Campos - Adiantamento de valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça - O Município-autor encontra-se dispensado do adiantamento das despesas processuais - Inteligência do artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85 - As diligências do oficial de justiça se inserem no conceito de despesa processual - Precedentes - Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - São José dos Campos - Adiantamento de valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça - O Município-autor encontra-se dispensado do adiantamento das despesas processuais - Inteligência do artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85 - As diligências do oficial de justiça se inserem no conceito de despesa processual - Precedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280016-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
MUNICÍPIO
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS,
é
agravado
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280016-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44042
2
Agravo de Instrumento no 2280016-59.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravado: Proprietário/ocupante
Comarca: São José dos Campos
Voto no 44042
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - São José dos
Campos - Adiantamento de valor referente à despesa com a
diligência do Oficial de Justiça - O Município-autor
encontra-se dispensado do adiantamento das despesas
processuais - Inteligência do artigo 18 da Lei Federal no
7.347/85 - As diligências do oficial de justiça se inserem no
conceito de despesa processual - Precedentes - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de São José dos Campos contra ato que considera ilegal da MM. Juíza
de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos
Campos, Dra. Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, e consistente em
determinar o recolhimento do valor necessário para o custeio de diligência, em autos
da ação Civil Pública que moveu.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 15) que determinou que a municipalidade promovesse o
recolhimento do valor necessário para o custeio de diligência que será executada por
Oficial de Justiça. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
A decisão de primeiro grau comporta reparos.
A Lei Federal no 7.347/85 estabelece em seu artigo 18 que:
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280016-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44042
3
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.”
Ademais, conforme expresso nas razões de recurso, em casos
assemelhados este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “a diligência do
oficial de justiça é verba que se insere no conceito de despesa processual, de cujo
adiantamento é isento o agravante por força do comando do art. 18 da Lei Federal
n° 7.347/85”1.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
ADIANTAMENTO
DE
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS Diligência do oficial de justiça Abrangida
pela isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85
Precedentes Recurso provido. (TJSP 1a Câmara de Direito
Público Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez Agravo de
Instrumento no 2174220-79.2019.8.26.0000 J. 15.08.2019).
Agravo de instrumento Ação civil pública Adiantamento das
despesas processuais para custeio das diligências de oficial de
justiça Impossibilidade Verba que integra o rol do art. 18 da
Lei Federal no 7.347/85 Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça.
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (TJSP 11a Câmara de Direito Público Rel.
Afonso
Faro
Jr.
Agravo
de
Instrumento
no
2186358-78.2019.8.26.0000 J. 01.11.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
1 TJSP - 6a Câmara de Direito Público AI no 2055895-48.2019.8.26.0000 Rel. Des. Sidney Romano
dos Reis j. 15.05.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280016-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44042
4
DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - Adiantamento
de despesa processual pelo Município Impossibilidade -
Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no
conceito de despesas - Em ação civil pública, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas - Inteligência do art. 18 da Lei
7.347/85 Precedentes Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP 4a Câmara de Direito Público Rel. Ana Liarte Agravo
de Instrumento no 2212222-21.2019.8.26.0000 J. 20.10.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Possibilidade de
conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente
da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação.
Tema 988 de recursos repetitivos. Adiantamento de despesa
processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio de
diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de
despesas mencionadas no art. 18 da Lei 7.347/85.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP 8a
Câmara de Direito Público Rel. Bandeira Lins Agravo de
Instrumento no 2207005-94.2019.8.26.0000 J. 03.10.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Adiantamento de
despesa processual pelo Município. Impossibilidade. Custeio
de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de
despesas. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. RECURSO
PROVIDO. (TJSP 2a Câmara de Direito Público Rel. Alves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280016-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44042
5
Braga
Junior
Agravo
de
Instrumento
no
2169466-
94.2019.8.26.0000 J. 06.09.2019).
Dessarte dá-se provimento ao recurso para reconhecer que a
Municipalidade encontra-se dispensada do adiantamento de custas processuais,
observado que as diligências do oficial de justiça se inserem no conceito de despesa
processual.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica